Tribunal: TJMT
Processo: 1022849-29.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022849-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 09.053.625/0001-96 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO
.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a nulidade da citação por edital da empresa Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda. O embargante sustenta erro material, pois o voto do relator reconheceu a validade da citação e deu provimento ao agravo, mas a parte dispositiva consignou, equivocadamente, seu desprovimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, que diverge do voto do relator e da ementa quanto ao resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O exame dos autos confirma o erro material, pois o voto e a ementa registram o provimento do agravo, enquanto a parte dispositiva menciona, equivocadamente, seu desprovimento.

4. A própria parte embargada reconheceu a existência do erro e manifestou-se favoravelmente à sua correção.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração providos para corrigir o erro material na parte dispositiva do acórdão, fazendo constar que o agravo de instrumento foi provido.

Tese de julgamento: “
1. O erro material que resulte em divergência entre o voto do relator e a parte dispositiva do acórdão deve ser corrigido para refletir adequadamente o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade da citação por edital da empresa Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda.

O embargante alega a existência de erro material no acórdão, sustentando que, embora o voto do relator tenha sido expresso no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a validade da citação por edital, no dispositivo constou equivocadamente que o recurso foi desprovido. Diante disso, requer a correção do erro material para que o acórdão reflita corretamente o resultado do julgamento, com a devida retificação da parte dispositiva.

A empresa embargada, Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda., representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões reconhecendo a existência do erro material e manifestando-se favoravelmente à sua correção.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a nulidade da citação por edital da empresa Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

"Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso, o embargante sustenta que há erro material na parte dispositiva do acórdão, pois, embora o voto do relator tenha sido expresso no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a validade da citação por edital, no dispositivo da decisão constou equivocadamente que o recurso foi desprovido.

De fato, ao analisar o acórdão embargado, verifica-se a seguinte redação em sua parte dispositiva:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.”

Contudo, conforme se extrai da fundamentação do voto relator e da própria ementa do julgado, o agravo de instrumento foi provido
, reconhecendo-se a validade da citação por edital e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Assim, há evidente erro material na parte dispositiva do acórdão, devendo ser corrigido para que reflita corretamente o resultado do julgamento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para corrigir o erro material na parte dispositiva do acórdão, fazendo constar que o agravo de instrumento foi provido
, nos termos do voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025